Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DECORRENTE DE GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LAUDO PERICIAL. CARÁTER ESTÉTICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários, salvo nos contratos administrados por entidades de autogestão.
2. Demonstrado que a cirurgia de correção mamária com uso de prótese e das cicatrizes requerida pela beneficiária do plano de saúde não se trata de continuação da gastroplastia a que foi submetida, e sim procedimento estético demonstrado por laudo pericial, impõe-se a improcedência do pedido.
3. Para haver compensação por danos morais, é preciso aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana, o que não foi configurado.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria.